Tribunal: STF
Processo: Rcl 52144
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADCs 58 e 59. ADIs  5.867 E 6.021. Índices de correção dos depósitos recursais e dos débitos judiciais na Justiça do Trabalho. Arts. 879, §7º, e 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017. Ato reclamado que determina o pagamento de indenização suplementar, na forma do art. 404, parágrafo único, do Código Civil. Estrita aderência não caracterizada. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Del Bianchi Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli, com fundamento nos arts. 102, I, “l” da Constituição Federal e 156 do RISTF, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo nº 0011637-10.2018.5.15.0022, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata ter sido condenada ao pagamento de verbas decorrentes de relação de emprego.



    Reporta que, ao exame de recurso ordinário, o Órgão reclamado, de ofício, com o fito de reparar perdas e danos experimentados pelo trabalhador, determinou o pagamento de indenização suplementar, no importe de 12% ano ano, a contar do evento danoso, com base no parágrafo único do art. 404 do Código Civil (“Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar”).



    Contra o acórdão, narra opostos embargos de declaração, que pendem de exame.



    3. A reclamante defende que, ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021, esta Suprema Corte definiu que, na fase judicial, a taxa Selic abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária para fins de atualização da condenação.



    Articula que a concessão de indenização suplementar sob o pretexto de (i) equiparar o crédito trabalhista ao crédito civil e (ii) reparar o ato ilícito caracteriza burla aos parâmetros aventados. 



    Requer a concessão de medida liminar, com a suspensão do ato reclamado e de seus efeitos, até o julgamento final da reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada. 



    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Alega-se na presente reclamação constitucional a afronta à autoridade do quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do paradigma: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”.



    (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    5. Em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



    6. O Órgão reclamado, ao exame de recurso ordinário, reputou necessário acrescer à condenação, a título de reparação de danos pelos atos ilícitos cometidos pelo devedor, indenização suplementar, nos termos do parágrafo único do art. 404 do Código Civil. Transcrevo o ato reclamado, na fração de interesse (grifei):



    “O fato é que, também de forma vinculante a decisão , do STF, de forma vinculante, equiparou o crédito trabalhista ao crédito civil e é a partir dessa equiparação que se deverá, enfim, conceber o desrespeito ao direito trabalhista como um ato ilícito, o que impõe a superação da restrição indevidamente imposta de onerar o desrespeito à lei, que se integra aos contratos de trabalho na forma de conteúdo obrigacional, apenas com os efeitos da incidência de juros mortuários judiciais (desde a propositura da reclamação) e correção monetária, atraindo, por consequência, a possibilidade de se imputar ao empregador que agiu ilicitamente a obrigação de reparação das perdas e danos experimentados pela vítima, sendo que a indenização resultante poderá, inclusive, ser fixada de ofício pelo juiz, conforme prevê expressamente o art. 404 do Código Civil, seguindo as diretrizes traçadas para o regramento da responsabilidade civil, nos moldes dos artigos 186, 187, 927 e 944 do Código Civil.



    O dano, no caso, está pressuposto (não requerendo, pois, uma prova) pelo próprio fato de que os juros praticados (ainda mais quando aplicáveis apenas a partir da propositura da reclamação, momento em que, segundo o novo padrão fixado, deixa de se aplicar a correção monetária, pois, em concreto, a SELIC é uma taxa de juros) são incapazes de cobrir o prejuízo do trabalhador que somente depois de anos vai reaver o que é seu por direito, sendo esta exatamente a hipótese tratada no parágrafo único do art. 404 do Código Civil (que, ademais, se aplica mesmo quando os juros de mora tenham sido fixados, fazendo com que a sua incidência não esteja impedida pela aplicação do art. 406).



    A aplicação do parágrafo único do art. 404 do Código Civil, ademais, é o que garante que efetivamente se caminhe, como determinado pelo STF, em direção a uma equiparação do crédito trabalhista ao crédito civil, até porque o art. 406 do Código Civil, adotado pelo STF para a supressão dos juros de mora fixados na Lei n. 8.177/91, diz, expressamente, que a SELIC só teria incidência quando o contrato não estipula a questão de modo diverso.



    Ocorre que nos contratos cíveis o credor tem totais condições de "impor" cláusulas moratórias, gerando como efeito que previsão do art. 406 do Código Civil raramente tem aplicabilidade, instaurando-se debates jurídicos, isto sim, tão somente com relação aos denominados "juros abusivos". Já nas relações de trabalho, diante da desigualdade contratual das partes que lhe caracteriza, sempre favorável ao empregador (devedor no caso de uma condenação judicial), inexiste a hipótese de que sejam fixados nos contratos de trabalho juros moratórios, juros compensatórios e multa por inadimplemento em favor do trabalhador (credor). Assim, para que se efetive uma concreta equiparação dos dois créditos - até como resultado do efeito vinculante da decisão do STD - a aplicação da regra estampada no parágrafo único do artigo 404 é uma consequência da qual não se pode fugir. 



    Do contrário, o que se teria não seria uma equiparação e sim um autêntico rebaixamento do crédito trabalhista em relação ao crédito cível. 



    E essa equiparação também possibilita - e, na verdade, até exige - que se vislumbre a aplicação de vários outros dispositivos punitivos das práticas ilícitas, com atração, sobretudo, das noções de reincidência e até mesmo de delinquência, como forma de proteger o sistema econômico.



    Com efeito, dos termos da Lei n. 12.529/11, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, resta clara a noção de que o desrespeito aos direitos trabalhistas representa, inclusive, uma infração à ordem econômica. Conforme previsto na referida lei, constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; (....) III - aumentar arbitrariamente os lucros.



    Assim, o ilícito trabalhista voltado à obtenção de vantagem sobre a concorrência ou para majorar lucros representa grave infração da ordem econômica, ainda mais quando se realiza de forma reincidente. 



    Por sua vez, a reincidência, costumeiramente negada na esfera trabalhistas, está expressamente prevista, por exemplo, no art. 59, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). No Direito Penal a reincidência constitui circunstância agravante da pena (art. 61, I, CP) e impede a concessão de fiança (art. 323, III, CPP). 



    Enfim, não se pode conceber que o infrator da lei obtenha na própria ordem jurídica um fundamento para constituir e preservar, sobre a concorrência, uma vantagem econômica, obtida com o ato ilícito praticado Neste sentido, bem ao contrário do sugerido na decisão do STF, que vê nos juros de mora tratados na Lei n. 8.177/91, uma forma "de enriquecimento sem causa" do reclamante/trabalhador, a ausência de um gravame econômico pelo ilícito praticado representa, isto sim, um "enriquecimento ilícito" do devedor/empregador, um incentivo para a prática ilícita, a desconsideração dos interesses vitais da vítima e uma forma de punição dos demais empregadores que cumprem regularmente a legislação do trabalho, subvertendo toda a lógica do aparato jurídico.



    Desse modo, na avaliação dos efeitos da ilicitude trabalhista faz-se necessário aplicar todos os demais dispositivos legais cuja vigência não foi afastada, o que, por certo, não representa nenhum tipo de afronta à decisão em questão, até porque, como já pontuado, referida decisão partiu do pressuposto da equiparação do crédito trabalhista ao crédito cível e com relação a este todos os dispositivos citados têm incidência.



    O inegável é que não há remuneração adicional fixada nos contratos de trabalho para as perdas e danos presumidamente experimentados no curso da relação de emprego decorrentes do desrespeito das regras legais.



    Nas relações cíveis, o credor (aquele que, por exemplo, vende ou aluga uma mercadoria ou empresta dinheiro) guarda, consigo, garantias legais e contratuais. Expressam-se, neste sentido, além do direito à correção monetária também os juros de mora, decorrentes do mero atraso do cumprimento da obrigação assumida, e os juros compensatórios/remuneratórios, que servem como indenização pré-fixada por danos, os quais, inclusive, são presumidos e, portanto, não dependem de prova. E, segundo estabelece a Súmula 102 do STJ, não há anatocismo quando o contrato estipula que os juros moratórios incidam igualmente sobre os juros compensatórios.



    Além disso, aos juros moratórios e aos juros compensatórios ainda se pode acumular a multa contratual (APL 0002608-60.2016.8.08.0050 - TJ(ES).



    No caso específico dos empréstimos financeiros é possível ainda fixar juros remuneratórios independentemente de qualquer inadimplemento, sendo considerados como o próprio preço do negócio.



    A única restrição à aplicação dos preceitos referentes aos juros gira em torno da avaliação do caráter abusivo dos percentuais, os quais, em geral, são contratualmente impostos por empresas (que são também os empregadores/reclamados) a consumidores (que são, potencialmente, os trabalhadores/reclamantes).



    No exame da abusividade foram fixados os entendimentos jurisprudenciais de que:



    - os juros moratórios - incidentes desde a data do inadimplemento (art. 397 do CC) e não da propositura da ação judicial, como se consagrou na realidade jurídica trabalhista - devem se limitar a 12% ao ano;



    - os juros compensatórios, para as lojas varejistas, se limitam a 12% ao ano (STJ, RE nº 1720656 - MG – 2018/0017605-0);



    - os juros compensatórios, para as instituições financeiras, não encontram limite (Súmula 382 do STJ), sendo avaliados em função da "média de mercado", conforme parâmetros definidos pelo Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros);



    - a multa contratual, também possível, não se entende abusiva nos percentuais de 10 a 20%.



    Desse modo, um(a) trabalhador(a) que não recebe o seu salário (ou perde o emprego e não recebe verbas rescisórias) e que, por conta disso, precisa se valer de um empréstimo bancário, ainda que seja pela fórmula do cheque especial, ou se socorre do carão de crédito e depois não consegue cumprir a obrigação na data do vencimento, se submete a pagar a dívida, atualizada pelo IPCAE, acrescida com juros compensatórios (que, no caso dos Bancos pode chegar até a 9,6% ao mês e 200,54% ao ano - dentro de uma média que é superior a 8% ao mês e 100% ao ano), juros moratórios (de até 12% ao ano) e multa contratual (cujo percentual de 10 até 20%, em geral, não se tem por abusivo).



    Mas pelo parâmetro fixado pelo STF, no julgamento da ADC 58, o devedor deste mesmo trabalhador deverá lhe pagar a dívida apenas com a atualização pelo IPCA-E (4,5% ao ano) - até a notificação, e a aplicação, dali para adiante, da taxa da SELIC (2,0% ao ano).



    Imagine-se, então, a hipótese de que este trabalhador é detentor de um vultoso crédito trabalhista perante o Banco (atestado em uma ação judicial), mas, ao mesmo tempo, devedor deste mesmo Banco, em razão de um pequeno empréstimo. Adotados os parâmetros acima enunciados, basta o Banco retardar o andamento do processo da reclamação trabalhista para que de devedor se transforme em credor do reclamante. Independe dessa coincidência hipotética (mas não tão imaginária assim, visto que os trabalhadores que não recebem seus direitos continuam tendo que arcar com vários compromissos contratualmente assumidos na condição de devedores: aluguel, compra e venda etc), o fato concreto é que simplesmente aplicar a regra do art. 406 do Código Civil aos créditos trabalhistas não se promove qualquer tipo de equiparação destes aos créditos cíveis e sim um claro e retumbante rebaixamento.



    Por outro lado, como se está manifestando na presente decisão, o debate em torno da questão acaba sendo uma grande oportunidade para perceber que, de fato, o crédito trabalhista já detinha uma proteção jurídica bem inferior àquela que, em homenagem à segurança dos negócios, se conferia aos créditos oriundos das relações reguladas pelo Direito Civil, abrindo-se a oportunidade/necessidade de se operar alguma reformulação em torno da questão, ainda que pequeno.



    Neste sentido, é importante acrescentar que o crédito do trabalhador decorre de direitos trabalhistas não respeitados e esses direitos, em geral, visam a remunerar o trabalho que já foi prestado pelo(a) trabalhador(a), durante certo período (uma semana, um mês ou doze meses).



    Na ausência do pagamento do direito que decorre do trabalho prestado o que se tem, por consequência, é trabalho não remunerado.



    E como o trabalho prestado gera valor (de forma direta ou indireta – não sendo pertinente aqui adentrar a discussão em torno dos conceitos de trabalho produtivo ou improdutivo), em benefício daquele que se utiliza desse trabalho para a satisfação de seu interesse econômico (manifestado direta, ou indiretamente), o trabalho não remunerado se apresenta, efetivamente, como apropriação(por meio de ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento) de algo que lhe pertence, a mercadoria força de trabalho, levando consigo também as necessidades e os sonhos daqueles(as) dos quais a força de trabalho se extrai.



    Esse valor subtraído do patrimônio do(a) trabalhador(a), além disso, é utilizado pelo devedor para nova investida econômica. No caso de casas comerciais, para o acesso a todos os bens necessários à circulação das mercadorias. No caso dos Bancos, o dinheiro retido é oferecido no mercado a juros remuneratórios/compensatórios na média de 100% ao ano.



    Além de tudo isso, como bem destacado pelo magistrado Marcus Menezes Barberino Mendes, Juiz Titular da Vara de São Roque, a SELIC estimada pelo Banco Central do Brasil como instrumento de política monetária está, atualmente, fixada em 2% ao ano, enquanto a inflação acumulada no ano de 2020 alcançou 4,23%, o que torna incontestável a perda patrimonial do(a) trabalhador(a) também por este aspecto (PROCESSO Nº 0011363-45.2019.5.15.0108).



    Todos esses aspectos considerados fazem com que seja altamente necessário (e com grandioso atraso) atrair para os créditos trabalhistas, como, aliás, determina a decisão do STF na ADC 58, ao menos a incidência dos juros compensatórios e isto, considerando a desigualmente material dos contratantes trabalhistas, só se dará por meio da aplicação (de ofício) do parágrafo único do art. 404 do Código Civil, cuja previsão abarca exatamente situações como as que se apresentam nas relações de emprego, quando o credor é a parte economicamente fraca da relação jurídica firmada.



    Consideradas as compreensões de que a ilegalidade cometida é trabalho não remunerado, de que a não remuneração do trabalho é uma forma de subtração de uma mercadoria e de que o valor que indevidamente se retém com tal prática serve à obtenção de uma vantagem econômica - que, como dito acima, se perfaz em prejuízo de empregadores concorrentes - uma fórmula mínima de se compensar o dano do(a) trabalhador(a) e reduzir a vantagem do infrator é estabelecer um percentual mensal, no nível da "média de mercado", sobre a representação econômica dos direitos não cumpridos. 



    Assim, respeitados todos esses preceitos e tomando como parâmetro também o princípio da isonomia, integro à presente condenação trabalhista, em favor do reclamante, a título de reparação de danos pelos atos ilícitos reconhecidamente praticados pela reclamada, a indenização suplementar mínima regulada pelo parágrafo único do art. 404 do Código Civil (ao menos em patamar similar ao dos juros compensatórios/remuneratórios jurisprudencialmente autorizados) equivalente ao percentual de 12% ao ano ou, mais precisamente, 0,948% ao mês, incidente sobre os valores mensalmente suprimidos, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data em que o crédito for integralmente satisfeito.



    [...]



    Por imperativo da decisão do STF, expresso no julgamento das ADCs 58 e 59, o critério básico de atualização dos créditos trabalhistas deferidos nestes autos é o seguinte:



    - incidência do IPCA-E na fase pré-judicial;



    - a partir da data do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil);



    - são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês;



    - devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;



    - os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa SELIC, sob pena de futura alegação de colisão com o posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).



    Considerado o reconhecimento dos atos ilícitos praticados pela reclamada e a ausência de cláusula contratual estipulando juros compensatórios (na forma de indenização por dano presumido) e tomando como parâmetro o princípio da isonomia e os entendimentos jurisprudenciais fixados na esfera cível a respeito do tema (STJ-RE nº 1720656 - MG - 2018/0017605-0 e Súmulas 102 e 382 do STJ), integro à presente condenação, em favor do reclamante, a indenização suplementar mínima regulada pelo parágrafo único do art. 404 equivalente ao percentual de 12% ao ano ou, mais precisamente, 0,948% ao mês, incidente sobre os valores mensalmente suprimidos, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data em que o crédito for integralmente satisfeito”.



    7. Da leitura do acórdão reclamado, observo que a Corte de origem determinou a aplicação (i) do IPCA-e na fase pré-judicial e (ii) da taxa Selic na fase judicial (art. 406 do Código Civil) como critérios de correção monetária e juros moratórios. No ponto, o regime de atualização da condenação está harmônico com as decisões prolatadas por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021.



    8. Lado outro, a imposição de indenização suplementar com a finalidade de reparar danos derivados dos atos ilícitos cometidos pelo devedor não foi abordada nos paradigmas veiculados. Não há, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os parâmetros da reclamação.



    9. Nesse sentido, colho precedente da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal (grifei):



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. ARTIGO 404 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. A condenação ao pagamento de indenização suplementar decorrente da aplicação da norma do parágrafo único do artigo 404 do Código Civil, por perdas e danos, em valor correspondente à diferença entre a inflação do período e a taxa SELIC, não guarda pertinência material com o que decidido por esta Corte nas ADC 58 e 59, bem como nas ADIs 5867 e 6021, razão pela qual inadmissível se mostra a reclamação. 3. Não se constitui paradigma para fins de reclamação constitucional decisão desta Corte desprovida de efeito vinculante proferida